Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-38.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. AVENÇA ASSINADA PELO DEVEDOR. FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, III, "B", DO CPC. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREVISÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença em ação submetida ao procedimento sumário (cobrança de taxas condominiais), o Juízo reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do exequente, em razão do acordo extrajudicial celebrado pelas partes para terminar o litígio, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, porque não se regularizou a representação processual do executado, que foi declarado revel pela sentença exequenda.
2. O acordo objeto do pedido de homologação não foi celebrado no processo do cumprimento de sentença, mas fora dele, de modo que não constitui requisito para sua validade e eficácia a intervenção de advogado em nome ou na assistência ao executado, notadamente porque o é material, e não processual, eis que concerne à assunção de obrigação de pagar e essa manifestação decorre do exercício da capacidade jurídica plena.
3. O executado foi declarado revel pela sentença e ele firmou pessoalmente o acordo com o exequente, sendo que sua assinatura foi reconhecida por cartório extrajudicial, de sorte que se revela desnecessária a intervenção de advogado para a celebração da avença pelas partes fora do processo para terminar o litígio, e conclui-se pela validade e eficácia do ajuste, o qual se mostra passível de homologação judicial, consoante a previsão do art. 487, III, "b", do CPC, razão pela qual o pronunciamento judicial terminativo, fundado no art. 485, IV, do CPC, deve ser reformado por este c. Tribunal de Justiça, em conformidade com a previsão do art. 1.013, § 3o, I, do mesmo Código.
4. O caso em exame comporta efetivamente a extinção do processo com resolução do mérito, sem possibilidade de suspensão do curso processual durante o período de vigência do acordo, porque as partes acordantes estabeleceram que a avença constitui título executivo extrajudicial com fundamento no art. 784, X, do CPC.
5. Caso o acordo entabulado não seja adimplido pelo executado, ocorrerá o vencimento antecipado da obrigação, todavia o exequente não poderá prosseguir com a exação no cumprimento de sentença, mas em nova medida judicial adequada para satisfação do crédito, porque ao convolar a avença em título executivo extrajudicial, ele prescindiu daquele constituído em Juízo em seu favor.
6. Recurso conhecido e provido.